Tribunal: TRF3
Processo: 0004216-04.2008.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
95/789)

0004216-04.2008.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DA PRELIMINAR REJEITADA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Tendo a ação rescisória sido ajuizada na vigência do CPC/1973, ela deve ser apreciada em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo decadencial previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. O INSS requer, preliminarmente, a aplicação da Súmula 343 do STF, sustentando, em síntese, que a questão objeto da presente rescisória é objeto de controvérsia jurisprudencial, o que impede a rescisão do julgado. Tal preliminar não pode ser acolhida, pois ela envolve o próprio mérito do pedido de rescisão e como tal será analisada. Preliminar rejeitada.

4. Em consulta ao Sistema CNIS/PLENUS, constata-se que a autora não mais exerce atividade remunerada como empregada, tendo o seu último vínculo empregatício se encerrado em 03/2010. Há o registro de que a autora percebe dois benefícios previdenciários, um no valor de R$2.613,86 (pensão por morte) e outro de um salário mínimo (aposentadoria por tempo de contribuição). Considerando que a autora sofreu redução de seus rendimentos e que, atualmente, aufere valores inferiores a R$4.000,00, mantida a concessão da gratuidade processual. Precedente desta C. Seção.

5. Há erro de fato quando o julgador chega a uma conclusão partindo de uma premissa fática falsa; quando há uma incongruência entre a representação fática do magistrado, o que ele supõe existir, e realidade fática. Por isso, a lei diz que há o erro de fato quando "a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido". O erro de fato enseja uma decisão putativa, operando-se no plano da suposição. Além disso, a legislação exige, para a configuração do erro de fato, que "não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato". E assim o faz porque, quando se estabelece uma controvérsia sobre a premissa fática adotada pela decisão rescindenda e o magistrado sobre ela emite um juízo, um eventual equívoco nesse particular não se dá no plano da suposição e sim no da valoração, caso em que não se estará diante de um erro de fato, mas sim de um possível erro de interpretação, o qual não autoriza a rescisão do julgado, na forma do artigo 485, IX, do CPC, ou do artigo 966, VIII, do CPC/2015. Exige-se, ainda, que (a) a sentença tenha se fundado no erro de fato - sem ele a decisão seria outra -; e que (b) o erro seja identificável com o simples exame dos documentos processuais, não sendo possível a produção de novas provas no âmbito da rescisória a fim de demonstrá-lo.

6. No caso, o erro que a autora alega existir - inexistência de recurso, mas apenas de remessa necessária e consequente impossibilidade de julgamento monocrático na forma do artigo 557, §1°A, do CPC/73 - não se enquadra no conceito de erro de fato, mas, quando muito, na figura de um erro de julgamento ou de interpretação, o que não autoriza a rescisão do julgado, na forma do artigo 485, IX, do CPC/1973. Sucede que a decisão rescindenda em nenhum momento desconsiderou a existência de uma remessa necessária, tampouco considerou tratar-se de um recurso de apelação. Ela simplesmente adotou o entendimento de que a remessa necessária poderia ser objeto de julgamento monocrático na forma do artigo 557, do CPC/1973. Vê-se, assim, que o julgado objurgado não desconsiderou um fato existente, tampouco reputou existente um fato inexistente. Logo, não há erro de fato na singularidade dos autos, o que impõe a improcedência do pedido de rescisão deduzido com base no artigo 485, IX, do CPC/1973.

7. A violação à norma jurídica precisa ser manifesta, ou seja, evidente, clara e não depender de prova a ser produzida no bojo da rescisória. Caberá rescisória quando a decisão rescindenda conferir uma interpretação sem qualquer razoabilidade a texto normativo. Nessa linha, a Súmula 343 do STF estabelece que "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

8. Não se divisa violação manifesta ao artigo 475, §2°, do CPC/73. O julgado impugnado adotou o entendimento de que, diante da iliquidez da sentença, caberia o reexame necessário, posicionamento esse que encontra amplo amparo na jurisprudência do C. STJ. Da mesma forma, não prospera a alegação de violação à norma jurídica do artigo 557, §1°-A, do CPC/1973, porque o entendimento adotado pela decisão rescindenda - possibilidade de julgamento e provimento monocrático da remessa necessária, nos casos em que a sentença contraria jurisprudência de Tribunal Superior - está em harmonia com o posicionamento há muito consolidado no âmbito do C. STJ. Por fim, quanto à pretensão formulada no feito subjacente - revisão do beneficio previdenciário, que deu origem ao seu, para que seja aplicado, na correção dos salários-de-contribuição, o índice integral do IRSM do mês de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67% - também não há violação manifesta à norma jurídica extraída dos artigos citados na exordial (artigo 29, §5°, da Lei 8.213/91 e artigo 21, §1°, da Lei 8.880/94). Nesse ponto, o julgado rescindendo perfilhou o entendimento de que o pedido da autora seria improcedente, sendo indevida a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994, haja vista que não há salários-de-contribuição sujeitos à incidência de tal reajuste, já que a aposentadoria por invalidez percebida pelo falecido marido da parte autora derivara de auxílio-doença concedido em 08.04.93. A decisão rescindenda decidiu a lide de forma adequada, estando em sintonia, inclusive, com recentes julgados desta C. Corte, lastreados em precedente do E. STF. Pelo exposto, forçoso é concluir que a decisão impugnada nesta ação rescisória não conferiu uma interpretação sem qualquer razoabilidade aos textos normativos invocados pela autora, tendo, ao revés, resolvido a lide subjacente em harmonia com a jurisprudência pátria sobre os temas enfrentados, sendo de rigor a improcedência dos pedidos de rescisão deduzidos com base em violação à disposição legal (artigo 485, V, do CPC/1973).

9. Julgados improcedentes os pedidos de rescisão do julgado, fica prejudicada a análise do pedido rescisório.

10. Vencida a parte autora, fica ela condenada ao pagamento da verba honorária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da jurisprudência desta C. Seção. A exigibilidade ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situ ação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, e no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

11. Ação rescisória improcedente.Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0004216-04.2008.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AUTOR: FATIMA APARECIDA ALVES GALLI

Advogado do(a) AUTOR: MURILO CEZAR ANTONINI PEREIRA - SP223496

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0004216-04.2008.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

RECONVINTE: FATIMA APARECIDA ALVES GALLI

Advogado do(a) RECONVINTE: MURILO CEZAR ANTONINI PEREIRA - SP223496

RECONVINDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de ação rescisória ajuizada em 01.02.2008 em face da decisão terminativa de ID 89983971, págs. 81/83, cujo trânsito em julgado se deu em 09.11.2006 (ID 89983971, pág. 86).

A decisão rescindenda, de lavra da E. Desembargadora Federal VERA JUCOVSKY, deu provimento à remessa oficial, nos termos do artigo 557, §1°A, do CPC/73, c.c artigo 33, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, julgando improcedente o pedido de revisão de benefício de aposentadoria por invalidez, transformado em pensão por morte.

Inconformada, ingressou a autora com a presente ação rescisória, com base nos incisos V e IX do artigo 485 do CPC/73, ao fundamento de que:

1) a decisão incorreu em erro de fato, pois não poderia a questão ser resolvida em juízo singular, uma vez que o artigo 557, §1°A, do CPC/73 só pode ser aplicado quando houver recurso e, no caso, os autos foram remetidos ao Tribunal unicamente por força da remessa oficial, que não se confunde com recurso;

2) houve violação aos seguintes dispositivos legais:

a) artigo 475, §2°, do CPC/73, pois o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, daí porque, descabido o reexame necessário;

b) artigo 557, §1° A, do CPC/73, na medida em que a sentença recorrida não estava em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência do STF ou de algum Tribunal Superior;

c) artigo 29, §5°, da Lei 8.213/91, dado que a singela leitura do texto legal revela que o "o salário de benefício do auxílio-doença precedente à aposentadoria por invalidez deve servir como salário-de-contribuição para o cálculo da referida aposentadoria, devendo inclusive ser reajustado. Então fica fácil concluir que não foi aplicado o IRSM de 39,67% do mês de fevereiro de 1994 no cálculo da aposentadoria por invalidez concedida em 09.05.1995, ou seja, não foram reajustados corretamente os salários de benefício do auxílio-doença que serviram de base para o cálculo (salários de contribuição) da aposentadoria por invalidez". Assim, considerando que "O único fundamento de que se valeu a MM. Relatora para julgar improcedente a demanda ajuizada pela autora foi que o período básico de cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria por invalidez leva em consideração os salários-de-contribuição utilizados no cálculo do auxílio-doença precedente. Prosseguindo, ainda conforme o entendimento da MM. Relatora, apesar de a aposentadoria por invalidez ter sido concedida em 09/05/1995, o auxilio-doença precedente teve início em 08.04.93, época não englobada pelo direito à revisão com aplicação do IRSM de 39,67 do mês de fevereiro de 1994"; e

d) artigo 21, §1°, da Lei 8.880/94, pois "os salários-de-contribuição do período básico de cálculo da aposentadoria concedida em 09/05/1995 ao marido falecido da autora deveriam ter sido atualizados com a aplicação do IRSM integral do mês de fevereiro, já que a conversão em URV se deu apenas em 1°.03.94. O INSS não aplicou o percentual de 39,67% de IRSM, razão pela qual deveria ter sido obrigado a fazê-lo, mas a MM. Relatora, por meio de decisão singular, julgou improcedente o pedido de revisão, contrariando dispositivo legal".

Forte nisso, pede a desconstituição do julgado.

Justiça gratuita concedida (ID 89983971, pág. 91).

Citado, o INSS apresentou contestação, em que requer, preliminarmente, a aplicação da Súmula 343 do STF. No mérito, sustenta a improcedência da ação, pleiteando, ainda, a revisão da concessão da justiça gratuita (ID 89983971, págs. 100/121).

Encerrada a instrução processual, as partes foram intimadas para razões finais, tendo o INSS as apresentado (ID 89983971, págs. 150/153) e a autora quedado inerte.

O Ministério Público Federal manifestou-se no sentido da improcedência da ação (ID 89983971, págs. 156/161 e ID 89983972, pág. 1).

É o breve relatório.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0004216-04.2008.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

RECONVINTE: FATIMA APARECIDA ALVES GALLI

Advogado do(a) RECONVINTE: MURILO CEZAR ANTONINI PEREIRA - SP223496

RECONVINDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por ter sido a presente ação ajuizada na vigência do CPC/1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

Friso que segundo a jurisprudência da C. 3a Seção desta Corte, na análise da ação rescisória, aplica-se a legislação vigente à época em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão rescindenda:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VII, DO NCPC. DIREITO INTERTEMPORAL. PROVA NOVA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: A DO TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA OU ACÓRDÃO. ARTIGO 485, VII, DO CPC/73. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

- A sentença proferida na ação matriz transitou em julgado em 19/02/2016. Como a propositura da ação rescisória deu-se em 22/08/2016, não fluiu o prazo decadencial de 2 (dois) anos, previsto nos artigos 495 do CPC/73 e 975 do NCPC.

[...]

- Entretanto, o trânsito em julgado da sentença deu-se na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que naõ previa a possibilidade de propor ação rescisória com base em obtenção de "prova nova", mas apenas no caso de "documento novo". Com efeito, é bastante conhecida a lição de direito intertemporal, segundo a qual se aplica, nas ações rescisórias, a legislação vigente quando do trânsito em julgado da sentença ou acórdão a que se visa rescindir.

- Outra não é a lição do antigo e ilustre Professor Titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Celso Neves: "A Lei superveniente que regule de maneira diversa a ação rescisória, seja quanto a seus pressupostos, seja quanto ao prazo, não se aplica, pois, às ações rescisória que, anteriormente, já poderiam ter sido ajuizadas (in Prazo de Ação Rescisória e Direito Intertemporal).

- No mesmo sentido: "AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO INTERTEMPORAL. - Acórdão rescindendo que transitou em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1939. Ação rescisória fundada em novos pressupostos criados pelo atual diploma processual. Impossibilidade, porquanto, a lei reguladora da ação rescisória é a contemporânea ao trânsito em julgado da sentença rescindenda" (Supremo Tribunal Federal, Ação Rescisória 944/RJ, Tribunal Pleno, DJ 28/3/1980, relator Ministro Soares Munoz). [...] (TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 11342 - 0015682-14.2016.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado por unanimidade em 10/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/05/2018)

E diferentemente não poderia ser, pois, como o direito à rescisão surge com o trânsito em julgado, na análise da rescisória deve-se considerar o ordenamento jurídico então vigente.

DA OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL

Conforme relatado, a decisão rescindenda transitou em julgado em 09.11.2006 e a presente ação foi ajuizada em 01.02.2008, ou seja, dentro do prazo previsto no artigo 495 do CPC/1973.

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO INSS

O INSS requer, preliminarmente, a aplicação da Súmula 343 do STF, sustentando, em síntese, que a questão objeto da presente rescisória é objeto de controvérsia jurisprudencial, o que impede a rescisão do julgado.

Tal preliminar não pode ser acolhida, pois ela envolve o próprio mérito do pedido de rescisão e como tal será analisada.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

DA JUSTIÇA GRATUITA.

Na contestação, o INSS requereu a revogação dos benefícios da justiça gratuita, eis que a autora recebe dois benefício previdenciários, uma pensão por morte e uma aposentadoria por tempo de contribuição, além de exercer atividade laborativa remunerada.

Em consulta ao Sistema CNIS/PLENUS, constata-se que a autora não mais exerce atividade remunerada como empregada, tendo o seu último vínculo empregatício se encerrado em 03/2010.

Há o registro de que a autora percebe dois benefícios previdenciários, um no valor de R$2.613,86 (pensão por morte) e outro de um salário mínimo (aposentadoria por tempo de contribuição).

Nesse cenário, considerando que a autora sofreu redução de seus rendimento e que, atualmente, aufere rendimentos inferiores a R$4.000,00, entendo que deve ser mantida a concessão da gratuidade processual, nos termos do seguinte precedente desta C. Seção:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. PEDIDO DECLARATÓRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL E ESPECIAL. ERRO DE FATO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA ACOLHIDA. JULGAMENTO AQUEM DO PEDIDO QUANTO À DECLARAÇÃO DO PERÍODO DESENVOLVIDO EM ATIVIDADE ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. JUÍZO RESCINDENDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO JULGADO. JUÍZO RESCISÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

[...]

- A Defensoria Pública da União só presta assistência judiciária a quem percebe renda inferior a R$ 2.000,00, valor próximo da renda que obtém isenção da incidência de Imposto de Renda (Resolução CSDPU No 134, editada em 7/12/2016, publicada no DOU de 2/5/2017). Entende o relator, pessoalmente, que tal critério, bastante objetivo, deve ser seguido como regra, de modo que quem recebe renda superior a tal valor tem contra si presunção juris tantum de ausência de hipossuficiência, sendo recomendável que o julgador dê oportunidade à parte para comprovar eventual miserabilidade por circunstâncias excepcionais.

- Não se desconhece, contudo, a existência de outros critérios também relevantes para a apuração da hipossuficiência. Segundo o Dieese, o salário mínimo do último mês de março (2019) deveria ser de R$ 4.2077,04. Há entendimento, outrossim, que fixa o teto de renda no valor máximo fixado para os benefícios e salários-de-contribuição do INSS, atualmente em R$ 5.839,45 (2019). Ambos também são critérios válidos e razoáveis para a aferição do direito à justiça gratuita. Diante da constatação de que o autor aufere renda inferior a R$ 4.000,00 e que não há notícia de outros rendimentos, deve ser mantida a justiça gratuita deferida.

[...]

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5010162-80.2019.4.03.0000, Rel. Juiz Federal Convocado RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 01/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/10/2019)

Por tais razões, mantenho a decisão que deferira a gratuidade processual a autora.

DA DECISÃO RESCINDENDA E DA PRETENSÃO RESCISÓRIA.

A decisão monocrática impugnada nesta rescisória, de lavra da E. Desembargadora Federal VERA JUCOVSKY, deu provimento à remessa oficial, nos termos do artigo 557, §1°A, do CPC/73, c.c artigo 33, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, julgando improcedente o pedido de revisão de benefício de aposentadoria por invalidez, transformado em pensão por morte.

Referido julgado concluiu que (i) seria possível o julgamento monocrático da remessa necessária, na forma do artigo 557, §1°-A, do CPC/1973, eis que a sentença estaria em desacordo com jurisprudência de Tribunal Superior; (ii) o reexame necessário seria cabível, nos termos do artigo 475, §2°, do CPC/1973, dada a iliquidez da sentença; e que (iii) "não se há falar em aplicação do IRSM de fevereiro de 1994, haja vista que não há salários-de-contribuição sujeitos à incidência de tal reajuste", pois "a aposentadoria por invalidez percebida pelo falecido marido da parte autora, deriva de auxilia-doença concedido em 08.04.93", sendo que "referida aposentadoria, consoante anotado na carta de concessão de fis. 16, foi deferida e calculada com base no auxílio-doença em questão".

Isso é o que se infere dos seguintes trechos de mencionado julgado:

VISTOS.

- A parte autora requer a revisão do beneficio previdenciário, que deu origem ao seu, para que seja aplicado, na correção dos salários -de -contribuição, o índice integral do IRSM do mês de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%. Pleiteia o pagamento das diferenças, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, bem como o pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios (fis. 02-11).

- Foram carreados aos autos documentos (fis. 12-24). - Decisão que concedeu o beneficio da assistência judiciária (fis. 25). - O ÍNSS ofertou contestação e, preliminarmente, alegou a decadência do direito. No mérito, aduziu que a parte não tem o direito ao reajuste do beneficio, consoante disposições legais (fis. 35-43).

- A sentença, prolatada em 04.08.05, afastou a preliminar e julgou procedente o pedido para detenninar a aplicação do JRSM para o salário -de -contribuição da competência de fevereiro de 1994, de 39,67%. Condenou a autarquia ao pagamento das diferenças, corrigidas O monetariamente de acordo com a tabela prática do TJ, mês a mês, desde o vencimento de cada prestação e acrescidas de juros de mora desde a citação. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data do decisum. Sentença sujeita ao reexame necessário. Não foi determinada a remessa oficial (fls. 63-65).

- O INSS rogou pela subida dos autos a este Egrégio Tribunal, para efeito de reexame da matéria de mérito, por força do dispositivo constante no art. 475, II, do CPC (fls. 67).

- Subiram os autos a este Egrégio Tribunal.

DECIDO

- O artigo 557 caput e seu §1°A do Código de Processo Civil autorizam o Relator, por meio de decisão monocrática, a negar seguimento a recurso que esteja em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior e a dar-lhe provimento se estiver de acordo com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

- É a hipótese do caso vertente.

- Sentença não submetida a reexame necessário. Cabimento, pois se afigura inviável estimar o "quantum debeatur" em valor inferior ou igual a sessenta salários mínimos. Art. 475 §2° do CPC.

DO IRSM

- Com efeito, é devida a aplicação, pelo INSS, do IRSM de fevereiro de 1994, com índice de 39,67%, apenas para o cálculo dos benefícios previdenciários concedidos a partir do mês de março de 1994. Nesse sentido, transcrevo a Súmula n° 19 desta E. Corte:

"É aplicável a variação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo., no percentual de 39,67%, na atualização dos salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, afim de apurar a renda mensal inicial do beneficio previdenciário

- Ressalte-se que o artigo 202, caput, da Constituição Federal, na sua redação precedente, prescrevia o seguinte:

"Artigo 202. É assegurada a aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o beneficio sobre a média dos trinta e seis últimos salários -de -contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários -de -contribuição de modo a preservar seus valores reais

- O artigo 21, § 1°, da Lei n° 8.880/94, conversão das Medidas Provisórias Ns°. 482, 457 e 434/94, que substituiram as Leis Ns°.8.542/92 e 8.213/91, assim determinava:

"Art. 21. Nas beneficias concedidos com base na Lei n° 8.213/91, com data de início a partir de 1° de março de 1994, a salário -de -beneficio será calculado nos termos do artigo 29 da referida lei, tomando-se os salários -de -contribuição expressos em URV.

§ 1 ' Para os fins do dispasto neste artigo, os salários -de -contribuição referentes às competências anteriores a março de 1994 serão corrigidos monetariamente até o mês de fevereiro de 1994, pelos índices previstos no artigo 31 da Lei n° & 213/91. com as alterações da Lei n" & 542/92, e convertidos em URV. pelo valor em Cruzeiros Reais do equivalente em URV no dia 28 de fevereiro de 1994

- Entretanto, o INSS não aplicou o índice IRSM, correspondente a 39,67%, no mês de fevereiro de 1994, para a correção dos salários -de -contribuição dos beneficios. - Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

[...]

- Contudo, verifico que a aposentadoria por invalidez percebida pelo falecido marido da parte autora, deriva de auxilia-doença concedido em 08.04.93. Referida aposentadoria, consoante () anotado na carta de concessão de fis. 16, foi deferida e calculada com base no auxílio-doença em questão. Assim, não se há falar em aplicação do IRSM de fevereiro de 1994, haja vista que não há salários-de-contribuição sujeitos à incidência de tal reajuste.

DOS CONSECTÁRIOS

- Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, deixo de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, custas e despesas processuais, pois que beneficiária da assistência judiciária gratuita (TRF - 3° Seção, AR n.° 2002.03.00.014510- 0/SP, ReI. Des. Fed. Mansa Santos,j. 10.05.2006, v.u., DJU).

- Isso posto, nos termos do artigo 557, §1°A, do Código de Processo Civil, cc. art. 33, XIII, do Regimento Interno desta Corte, dou provimento à remessa oficial, dada por interposta, para julgar improcedente o pedido. Honorários advocatícios, custas e despesas processuais na forma acima explicitada.

Inconformada, ingressou a autora com a presente ação rescisória, com base nos incisos V e IX do artigo 485 do CPC/73, ao fundamento de que a decisão impugnada teria incorrido em erro de fato e violação manifesta a norma jurídica.

De rigor, portanto, a análise de tal causa de pedir e, se o caso, do pedido rescisório.

DO JUÍZO RESCINDENTE - ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO.

A autora aduziu que a decisão incorreu em erro de fato, pois, em seu entender, a remessa necessária não poderia ter sido julgada monocraticamente, uma vez que o artigo 557, §1°A, do CPC/73 só pode ser aplicado quando houver recurso e, no caso, os autos foram remetidos ao Tribunal unicamente por força da remessa oficial, que não se confunde com recurso.

A alegação da requerente não corresponde a um erro de fato.

Nos termos do artigo 485, IX, do CPC/1973, a decisão de mérito poderá ser rescindida nos casos em que estiver "fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa".

O artigo 485, §1°, do CPC/73, esclarecia que há erro de fato "quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido" e que "É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato" (CPC/73, art. 485, §2°).

Nesse mesma linha, o CPC/2015 dispõe, no artigo 966, VIII, que a "decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos", esclarecendo o § 1o que "Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado".

A interpretação de tais dispositivos revela que há erro de fato quando o julgador chega a uma conclusão partindo de uma premissa fática falsa; quando há uma incongruência entre a representação fática do magistrado, o que ele supõe existir, e realidade fática. Por isso, a lei diz que há o erro de fato quando "a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido". O erro de fato enseja uma decisão putativa, operando-se no plano da suposição.

Além disso, a legislação exige, para a configuração do erro de fato, que "não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato". E assim o faz porque, quando se estabelece uma controvérsia sobre a premissa fática adotada pela decisão rescindenda e o magistrado sobre ela emite um juízo, um eventual equívoco nesse particular não se dá no plano da suposição e sim no da valoração, caso em que não se estará diante de um erro de fato, mas sim de um possível erro de interpretação, o qual não autoriza a rescisão do julgado, na forma do artigo 485, IX, do CPC, ou do artigo 966, VIII, do CPC/2015.

Por fim, exige-se que (a) a sentença tenha se fundado no erro de fato - sem ele a decisão seria outra -; e que (b) o erro seja identificável com o simples exame dos documentos processuais, não sendo possível a produção de novas provas no âmbito da rescisória a fim de demonstrá-lo.

Sobre o tema, precisa a lição de Bernardo Pimentel Souza, a qual, embora erigida na vigência do CPC/1973, permanece atual, considerando que o CPC/2015 manteve, em larga medida, a sistemática anterior no particular:

Com efeito, além das limitações gerais insertas no caput do artigo 485, o inciso IX indica que só o erro de fato perceptível à luz dos autos do processo anterior pode ser sanado em ação rescisória. Daí a conclusão: é inadmissível ação rescisória por erro de fato, cuja constatação depende da produção de provas que não figuram nos autos do processo primitivo.

A teor do § 2o do artigo 485, apenas o erro relacionado a fato que não foi alvo de discussão pode ser corrigido em ação rescisória. A existência de controvérsia entre as partes acerca do fato impede a desconstituição do julgado.

A expressão erro de fato" tem significado técnico-processual que consta do § 1 - do artigo 485: "Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido". Assim, o erro que pode ser corrigido na ação rescisória é o de percepção do julgador, não o proveniente da interpretação das provas. Exemplo típico de erro de fato é o ocorrido em sentença de procedência proferida tendo em conta prova pericial que não foi produzida na ação de investigação de paternidade. Já a equivocada interpretação da prova não configura erro de fato à luz do § 1- do artigo 485, não dando ensejo à desconstituição do julgado.

Apenas o erro de fato relevante permite a rescisão do decisum. É necessária a existência de nexo de causalidade entre o erro de fato e a conclusão do juiz prolator do decisum rescindendo. Erro de fato irrelevante não dá ensejo à desconstituição do julgado. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília Jurídica. 2000. P. 386/387).

Oportuna, também, as lições da e. Desembargadora Federal Marisa Santos que, além de sintetizar os pressupostos para a configuração do erro de fato, anota que, no mais das vezes, as ações rescisórias fundadas em erro de fato pretendem, em verdade, a reanálise da prova:

Barbosa Moreira interpreta o dispositivo e dá os pressupostos para a configuração do erro de fato "a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que "não tenha havido controvérsia" sobre o fato (§2o); d) que sobre ele tampouco tenha havido "pronunciamento judicial" (§2°)".

[...]

São comuns ações rescisórias em matéria previdenciária fundamentadas em erro de fato. O que normalmente acontece é que o fundamento é equivocado, com intuito de dar conotação de erro de fato à apreciação das provas que não foi favorável ao autor. Como não há enquadramento possível para pedir na rescisória a reanálise das provas, por não se tratar de recurso, tenta-se convencer o Tribunal de que o juiz incorreu em erro de fato. (SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito Previdenciário esquematizado - 8. ed - São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 800-801)

No caso, o erro que a autora alega existir - inexistência de recurso, mas apenas de remessa necessária e consequente impossibilidade de julgamento monocrático na forma do artigo 557, §1°A, do CPC/73 - não se enquadra no conceito de erro de fato, mas, quando muito, na figura de um erro de julgamento ou de interpretação, o que não autoriza a rescisão do julgado, na forma do artigo 485, IX, do CPC/1973.

Sucede que a decisão rescindenda em nenhum momento desconsiderou a existência de uma remessa necessária, tampouco considerou tratar-se de um recurso de apelação. Ela simplesmente adotou o entendimento de que a remessa necessária poderia ser objeto de julgamento monocrático na forma do artigo 557, do CPC/1973.

Vê-se, assim, que o julgado objurgado não desconsiderou um fato existente, tampouco reputou existente um fato inexistente. Logo, não há erro de fato na singularidade dos autos, o que impõe a improcedência do pedido de rescisão deduzido com base no artigo 485, IX, do CPC/1973.

DO JUÍZO RESCINDENTE - VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA.

Previa o art. 485, inciso V, do CPC/73, que "A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] violar literal disposição de lei".

A melhor exegese de referido dispositivo revela que "O vocábulo "literal" inserto no inciso V do artigo 485 revela a exigência de que a afronta deve ser tamanha que contrarie a lei em sua literalidade. Já quando o texto legal dá ensejo a mais de uma exegese, não é possível desconstituir o julgado proferido à luz de qualquer das interpretações plausíveis" (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília Jurídica. 2000. P. 380/381).

A violação à norma jurídica precisa, portanto, ser manifesta, ou seja, evidente, clara e não depender de prova a ser produzida no bojo da rescisória. Caberá rescisória quando a decisão rescindenda conferir uma interpretação sem qualquer razoabilidade a texto normativo. Nessa linha, a Súmula 343 do STF estabelece que "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

No caso vertente, a requerente argumenta que houve violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 475, §2°, do CPC/73, pois o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, daí porque, descabido o reexame necessário; b) artigo 557, §1° A, do CPC/73, na medida em que a sentença recorrida não estava em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência do STF ou de algum Tribunal Superior; c) artigo 29, §5°, da Lei 8.213/91, dado que a singela leitura do texto legal revela que o "o salário de benefício do auxílio-doença precedente à aposentadoria por invalidez deve servir como salário-de-contribuição para o cálculo da referida aposentadoria, devendo inclusive ser reajustado. Então fica fácil concluir que não foi aplicado o IRSM de 39,67% do mês de fevereiro de 1994 no cálculo da aposentadoria por invalidez concedida em 09.05.1995, ou seja, não foram reajustados corretamente os salários de benefício do auxílio-doença que serviram de base para o cálculo (salários de contribuição) da aposentadoria por invalidez". Assim, considerando que "O único fundamento de que se valeu a MM. Relatora para julgar improcedente a demanda ajuizada pela autora foi que o período básico de cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria por invalidez leva em consideração os salários-de-contribuição utilizados no cálculo do auxílio-doença precedente. Prosseguindo, ainda conforme o entendimento da MM. Relatora, apesar de a aposentadoria por invalidez ter sido concedida em 09/05/1995, o auxilio-doença precedente teve início em 08.04.93, época não englobada pelo direito à revisão com aplicação do IRSM de 39,67 do mês de fevereiro de 1994"; e d) artigo 21, §1°, da Lei 8.880/94, pois "os salários-de-contribuição do período básico de cálculo da aposentadoria concedida em 09/05/1995 ao marido falecido da autora deveriam ter sido atualizados com a aplicação do IRSM integral do mês de fevereiro, já que a conversão em URV se deu apenas em 1°.03.94. O INSS não aplicou o percentual de 39,67% de IRSM, razão pela qual deveria ter sido obrigado a fazê-lo, mas a MM. Relatora, por meio de decisão singular, julgou improcedente o pedido de revisão, contrariando dispositivo legal".

No que tange ao artigo 475, §2°, do CPC/73, não se divisa a alegada violação manifesta a norma jurídica.

O julgado impugnado adotou o entendimento de que, diante da iliquidez da sentença, caberia o reexame necessário, posicionamento esse que encontra amplo amparo na jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE.

1. O acórdão recorrido destoa doentendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a dispensa do exame obrigatório, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior ao limite legal, não se aplica a sentenças ilíquidas, pressupondo a certeza de que a condenação não superará o citado teto, previsto seja no art. 475 do CPC/1973 ou no 496 do CPC/2015, inadmitindo-se mera estimativa quanto a tal limite. Na mesma linha: REsp 1.717.256/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/12/2018; REsp 1.760.371/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Rel. DJe 21/11/2018 e REsp 1.664.062/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2017. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1827304/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) Grifamos

A alegação de violação manifesta à norma jurídica do artigo 557, §1°-A, do CPC/1973, também não procede, máxime porque o entendimento adotado pela decisão rescindenda - possibilidade de julgamento e provimento monocrático da remessa necessária, nos casos em que a sentença contraria jurisprudência de Tribunal Superior - está em harmonia com o posicionamento há muito consolidado no âmbito do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - CPC, ART. 557, §§ 1o e 2o - PRÉVIO RECOLHIMENTO DA MULTA PUNITIVA - DISPENSA PREVISTA NO ART.

1o-A DA LEI 9.494/97 - PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA - CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO - APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL - IMPROCEDÊNCIA AFERÍVEL DE PLANO - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - POSSIBILIDADE.

1. A Corte Especial firmou o entendimento de que o privilégio concedido à fazenda pública pelo art. 1o-A da Lei 9.494/97 abrangeu a multa do art. 557, § 2o, do CPC, em razão do que não há a necessidade do seu prévio recolhimento para a interposição e conhecimento do recurso especial. Precedentes: ERESP's 498.787/RN, 808.525//RJ e 695.001/RJ.

2. Não configura intuito protelatório a interposição de agravo regimental com amparo no art. 557, § 1o do CPC, se a parte tem a obrigação de esgotar a instância para, somente depois, ter acesso à instância extraordinária.

3. É legítimo o julgamento monocrático da apelação e da remessa oficial com base no art. 557 do CPC, quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal. Ademais, reapreciadas as questões em sede de agravo regimental, resta superada a alegada violação do dispositivo em comento.

4. Recurso especial provido em parte, apenas para afastar a multa por protelação.

(REsp 905.172/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 14/04/2009) Grifamos.

Por fim, quanto à pretensão formulada no feito subjacente - revisão do beneficio previdenciário, que deu origem ao seu, para que seja aplicado, na correção dos salários-de-contribuição, o índice integral do IRSM do mês de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67% - também não há violação manifesta à norma jurídica extraída dos artigos citados na exordial (artigo 29, §5°, da Lei 8.213/91 e artigo 21, §1°, da Lei 8.880/94).

Realmente, no particular, o julgado rescindendo perfilhou o entendimento de que o pedido da autora seria improcedente, sendo indevida a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994, haja vista que não há salários-de-contribuição sujeitos à incidência de tal reajuste, já que a aposentadoria por invalidez percebida pelo falecido marido da parte autora derivara de auxilia-doença concedido em 08.04.93.

Vê-se, assim, que a decisão rescindenda decidiu a lide de forma adequada, estando em sintonia, inclusive, com recentes julgados desta C. Corte, lastreados em precedente do E. STF:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO. IRSM. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA.

1. O título executivo determinou o recálculo da renda mensal inicial do benefício da parte embargada (aposentadoria por invalidez), concedido em 01.11.94, mediante a aplicação do índice IRSM, no percentual de 39,67%, relativo ao mês de fevereiro de 1994, aos salários-de-contribuição anteriores a março daquele ano.

2. Apuração da RMI da aposentadoria por invalidez se dá por mera conversão do auxílio-doença, cuja DIB é anterior a março/1994, de modo que a revisão determinada pelo r. julgado não surte efeitos ao benefício em questão. Nesse sentido, é a jurisprudência: RE 583834/SC, em 21/09/2011.

3. Inversão do ônus da sucumbência.

4. Reexame necessário provido. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1655343 - 0027274-07.2011.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 04/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/06/2018 )

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA (DIB 31.05.1993) CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (DIB 01.07.1994). CORREÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. IRSM FEVEREIRO DE 1994. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NOS TERMOS DO ART. 485 V DO CPC CARACTERIZADA. AFASTADOS DOLO E ERRO DE FATO. IUDICIUM RESCINDENS E IUDICIUM RESCISSORIUM.

I - O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ajuizou a presente ação rescisória, com fulcro no art. 485, III (dolo da parte vencedora), V (violação à literal disposição de lei) e IX (erro de fato) do CPC, em face de Maria Hilda dos Reis, visando desconstituir decisão monocrática que reconheceu o direito da ré de revisar a renda mensal inicial de seu benefício, mediante a incidência do IRSM no salário-de-contribuição de fevereiro de 1994.

[...]

V - A expressão "violar literal disposição de lei" está ligada a preceito legal de sentido unívoco e incontroverso, merecendo exame cuidadoso em prol da segurança e estabilidade das decisões judiciais.

VI - A jurisprudência assentou entendimento de que o vocábulo "lei" deve ser interpretado em sentido amplo, seja de caráter material ou processual, em qualquer nível, abrangendo inclusive a Constituição Federal.

VII - A ré pleiteou, na demanda originária, a revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por invalidez (DIB 01.07.1994), que percebeu o falecido marido e que deu origem ao seu benefício de pensão por morte, com a atualização dos salários-de-contribuição aplicados no período imediatamente anterior ao pedido dos benefícios permanentes, em especial, a incidência do IRSM de fevereiro de 1994. O pleito foi julgado procedente.

VIII - Está consolidado o entendimento pretoriano, no sentido da aplicação do índice de 39,67%, relativo ao IRSM de fevereiro de 1994, na correção dos salários-de-contribuição, nos termos do art. 21, § 1o, da Lei 8.880/94.

IX - A aposentadoria por invalidez percebida pelo de cujus (NB 068.089.034-3) teve início em 01.07.1994. Referido benefício, contudo, foi precedido de auxílio-doença (NB 028.127.546-7) concedido a partir de 31.05.1993.

X - Indevida a inclusão do IRSM de fevereiro de 1994, no cálculo da renda mensal inicial do benefício de auxílio-doença percebido pelo falecido marido da ré, eis que concedido em 31.05.1993, sendo seu período básico de cálculo anterior ao campo de vigência do pleiteado índice.

XI - Não sendo devido o reajuste dos salários-de-contribuição, pela variação nominal do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%), aos benefícios concedidos antes do período de vigência da Lei no 8.880/94, para fins de cálculo da renda mensal inicial, não vejo como pudesse ser acolhido o pedido formulado pela autora quanto ao cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por invalidez.

XII - A conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez pode se dar "ato contínuo" ou precedida de intervalo laborativo.

XIII - Na hipótese dos autos, o afastamento da atividade ocorreu quando o instituidor da pensão por morte passou a receber auxílio-doença, posto não ter retornado ao trabalho, desde então. Neste caso, incide o § 7o, do art. 36, do Decreto no 3.048/99, que disciplina o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez precedida imediatamente do benefício por incapacidade.

XIV - Em se tratando de hipótese de reajuste de benefício mantido administrativamente pela Autarquia, já que o marido da autora gozava de auxílio-doença desde 31.05.1993, o qual foi diretamente convertido em aposentadoria por invalidez (DIB 01.07.1994), não há se falar em aplicação do índice integral do IRSM do mês de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%.

XV - Em 21/09/2011, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito e proveu o Recurso Extraordinário 583834, com repercussão geral reconhecida, que tratava da questão da aplicabilidade do § 7o do art. 36 do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de aposentadoria por invalidez, após afastamento da atividade durante período contínuo de recebimento de auxílio-doença, sem contribuição para a Previdência.

XVI - Reconhecida a repercussão geral da matéria, a sistemática introduzida pelo art. 102, §3o, da CF, incluído pela Emenda Constitucional no 45/04, não permite a subsistência de Julgados contrários à decisão da Suprema Corte.

XVII - Nessa esteira, o pleito rescisório deve ser acolhido, para prevalência do entendimento adotado pelo E. STF, em tema de repercussão geral, sob pena de afronta à autoridade da Suprema Corte e aos próprios fins da Emenda Constitucional no 45/04, que objetiva a celeridade dos processos e a uniformização da jurisprudência.

XVIII - Caracterizada ofensa a literal disposição dos artigos 29 e 35 da Lei no 8.213/91 e artigo 36, §7o, do Decreto no 3.048/99.

XIX - Rescisória julgada improcedente quanto aos fundamentos contidos nos incisos III (dolo da parte vencedora) e IX (erro de fato) e procedente quanto ao pedido fundamentado no inciso V (violação a literal disposição de lei) todos do art. 485, do CPC. Pedido originário julgado improcedente. Isenta de custas e de honorária, por ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita - artigo 5o inciso LXXIV da Constituição Federal. Precedentes: REsp 27821-SP, REsp 17065-SP, REsp 35777-SP, REsp 75688-SP, RE 313348-RS.

(TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 7028 - 0030145-05.2009.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, julgado em 13/02/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/02/2014) Grifamos.

Pelo exposto, forçoso é concluir que a decisão impugnada nesta ação rescisória não conferiu uma interpretação sem qualquer razoabilidade aos textos normativos invocados pela autora, tendo, ao revés, resolvido a lide subjacente em harmonia com a jurisprudência pátria sobre os temas enfretados, motivo pelo qual voto pela improcedência dos pedidos de rescisão deduzidos com base em violação à disposição legal (artigo 485, V, do CPC/1973).

DO JUÍZO RESCISÓRIO.

Julgados improcedentes os pedidos de rescisão do julgado, fica prejudicada a análise do pedido rescisório.

DA SUCUMBÊNCIA

Vencida a parte autora, condeno-a ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma da jurisprudência desta C. Seção.

A exigibilidade ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, e no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, condenando a parte autora a arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a sua cobrança, nos termos antes delineados.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DA PRELIMINAR REJEITADA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Tendo a ação rescisória sido ajuizada na vigência do CPC/1973, ela deve ser apreciada em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo decadencial previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. O INSS requer, preliminarmente, a aplicação da Súmula 343 do STF, sustentando, em síntese, que a questão objeto da presente rescisória é objeto de controvérsia jurisprudencial, o que impede a rescisão do julgado. Tal preliminar não pode ser acolhida, pois ela envolve o próprio mérito do pedido de rescisão e como tal será analisada. Preliminar rejeitada.

4. Em consulta ao Sistema CNIS/PLENUS, constata-se que a autora não mais exerce atividade remunerada como empregada, tendo o seu último vínculo empregatício se encerrado em 03/2010. Há o registro de que a autora percebe dois benefícios previdenciários, um no valor de R$2.613,86 (pensão por morte) e outro de um salário mínimo (aposentadoria por tempo de contribuição). Considerando que a autora sofreu redução de seus rendimentos e que, atualmente, aufere valores inferiores a R$4.000,00, mantida a concessão da gratuidade processual. Precedente desta C. Seção.

5. Há erro de fato quando o julgador chega a uma conclusão partindo de uma premissa fática falsa; quando há uma incongruência entre a representação fática do magistrado, o que ele supõe existir, e realidade fática. Por isso, a lei diz que há o erro de fato quando "a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido". O erro de fato enseja uma decisão putativa, operando-se no plano da suposição. Além disso, a legislação exige, para a configuração do erro de fato, que "não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato". E assim o faz porque, quando se estabelece uma controvérsia sobre a premissa fática adotada pela decisão rescindenda e o magistrado sobre ela emite um juízo, um eventual equívoco nesse particular não se dá no plano da suposição e sim no da valoração, caso em que não se estará diante de um erro de fato, mas sim de um possível erro de interpretação, o qual não autoriza a rescisão do julgado, na forma do artigo 485, IX, do CPC, ou do artigo 966, VIII, do CPC/2015. Exige-se, ainda, que (a) a sentença tenha se fundado no erro de fato - sem ele a decisão seria outra -; e que (b) o erro seja identificável com o simples exame dos documentos processuais, não sendo possível a produção de novas provas no âmbito da rescisória a fim de demonstrá-lo.

6. No caso, o erro que a autora alega existir - inexistência de recurso, mas apenas de remessa necessária e consequente impossibilidade de julgamento monocrático na forma do artigo 557, §1°A, do CPC/73 - não se enquadra no conceito de erro de fato, mas, quando muito, na figura de um erro de julgamento ou de interpretação, o que não autoriza a rescisão do julgado, na forma do artigo 485, IX, do CPC/1973. Sucede que a decisão rescindenda em nenhum momento desconsiderou a existência de uma remessa necessária, tampouco considerou tratar-se de um recurso de apelação. Ela simplesmente adotou o entendimento de que a remessa necessária poderia ser objeto de julgamento monocrático na forma do artigo 557, do CPC/1973. Vê-se, assim, que o julgado objurgado não desconsiderou um fato existente, tampouco reputou existente um fato inexistente. Logo, não há erro de fato na singularidade dos autos, o que impõe a improcedência do pedido de rescisão deduzido com base no artigo 485, IX, do CPC/1973.

7. A violação à norma jurídica precisa ser manifesta, ou seja, evidente, clara e não depender de prova a ser produzida no bojo da rescisória. Caberá rescisória quando a decisão rescindenda conferir uma interpretação sem qualquer razoabilidade a texto normativo. Nessa linha, a Súmula 343 do STF estabelece que "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

8. Não se divisa violação manifesta ao artigo 475, §2°, do CPC/73. O julgado impugnado adotou o entendimento de que, diante da iliquidez da sentença, caberia o reexame necessário, posicionamento esse que encontra amplo amparo na jurisprudência do C. STJ. Da mesma forma, não prospera a alegação de violação à norma jurídica do artigo 557, §1°-A, do CPC/1973, porque o entendimento adotado pela decisão rescindenda - possibilidade de julgamento e provimento monocrático da remessa necessária, nos casos em que a sentença contraria jurisprudência de Tribunal Superior - está em harmonia com o posicionamento há muito consolidado no âmbito do C. STJ. Por fim, quanto à pretensão formulada no feito subjacente - revisão do beneficio previdenciário, que deu origem ao seu, para que seja aplicado, na correção dos salários-de-contribuição, o índice integral do IRSM do mês de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67% - também não há violação manifesta à norma jurídica extraída dos artigos citados na exordial (artigo 29, §5°, da Lei 8.213/91 e artigo 21, §1°, da Lei 8.880/94). Nesse ponto, o julgado rescindendo perfilhou o entendimento de que o pedido da autora seria improcedente, sendo indevida a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994, haja vista que não há salários-de-contribuição sujeitos à incidência de tal reajuste, já que a aposentadoria por invalidez percebida pelo falecido marido da parte autora derivara de auxílio-doença concedido em 08.04.93. A decisão rescindenda decidiu a lide de forma adequada, estando em sintonia, inclusive, com recentes julgados desta C. Corte, lastreados em precedente do E. STF. Pelo exposto, forçoso é concluir que a decisão impugnada nesta ação rescisória não conferiu uma interpretação sem qualquer razoabilidade aos textos normativos invocados pela autora, tendo, ao revés, resolvido a lide subjacente em harmonia com a jurisprudência pátria sobre os temas enfrentados, sendo de rigor a improcedência dos pedidos de rescisão deduzidos com base em violação à disposição legal (artigo 485, V, do CPC/1973).

9. Julgados improcedentes os pedidos de rescisão do julgado, fica prejudicada a análise do pedido rescisório.

10. Vencida a parte autora, fica ela condenada ao pagamento da verba honorária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da jurisprudência desta C. Seção. A exigibilidade ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situ ação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, e no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

11. Ação rescisória improcedente.Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o pedido , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.